Tribunal: TJMT
Processo: 1020802-87.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020802-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória, Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO JUÍZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JACKSON SANTOS COSTA RODRIGUES - CPF: 069.229.571-21 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 180 DO CÓDIGO PENAL, ART. 14 DA LEI 10.826/2003 E ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES,
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração
delitiva, porquanto ele apresenta
histórico de crimes, a revelar
a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado com amparo no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, corroborando com artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de
Jackson Santos Costa Rodrigues
, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 3ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT.

Extrai-se dos elementos de informativos, que o autuado foi preso em flagrante delito,
no dia 10.11.2021, em razão do cometimento, em tese, do crime de receptação, posse de arma de fogo e porte de droga ilícita para consumo próprio, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, para garantia da ordem pública.

Alega que não estão presentes, nesse caso, os requisitos autorizadores da medida, pois o paciente possui trabalho lícito, endereço certo e família constituída, além do fato de que os crimes imputados, não foram praticados com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

Assim, requer a concessão da ordem, liminarmente, inclusive para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, ou que seja substituída pelas medidas cautelares alternativas, confirmando a ordem no julgamento do mérito.

Juntou documentos. (Id.109683480/81).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora, (Id. 109774985).

Informações juntadas (id. 111168967).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Sumário: Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de receptação, posse de arma de fogo e porte de droga ilícita para consumo próprio – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando fundamentação deficiente do decisum, ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva – Liminar indeferida – Ordem pública vulnerabilizada com a reiteração na prática de delitos, uma vez que o paciente ostenta precedentes penais – Necessidade de uma reação enérgica estatal não só no sentido de coibir a recidiva delituosa, mas o desrespeito aos valores tutelados pela sociedade – Insuficiência do rigor das medidas cautelares diversas da prisão – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(Id. 111613459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, t
rata-se de
habeas corpus
impetrado com amparo no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de
Jackson Santos Costa Rodrigues
, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 3ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT.

Extrai-se dos autos
que o flagrado foi preso por intermédio de informação de que o mesmo estaria se deslocando até a cidade de Alto Araguaia/MT e levava consigo drogas, tendo os policiais logrado êxito na localização do mesmo através de monitoramento, e quando o autuado foi abordado, foi encontrado no bolso de sua calça uma porção de substância análoga à maconha, e em uma mochila de cor azul, foi localizada uma arma de fogo calibre 38 com 05 (cinco) munições, razão pela qual, fora conduzido até à 1ª Delegacia providências pertinentes. “
Ao realizarem a checagem da arma de fogo constataram que a mesma era objeto de roubo que teve como vítima a empresa de segurança Pantanal Segurança e Vigilância Ltda., ocorrido na cidade de Cuiabá/MT em 16.06.2016 conforme B.O 2016.191841
.”

Nota-se pela decisão combatida, (Id. 109683481) que o Magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva em razão da comprovação da materialidade e por estarem presentes indícios de autoria criminosa, além do risco de reiteração delitiva observado pelos registros criminais anteriores a este fato, nos quais foi concedida a liberdade provisória ao paciente,
tendo, ao que aparenta, reincidido na prática delituosa, em desrespeito às regras estabelecidas para o convívio social
. Senão vejamos
:

“...
o segregado, conforme consulta ao site do TJMT e também registra extensa folha de antecedentes criminais, onde, verifica -se que o mesmo possui
02 (duas) ações penais em andamento
, em tese, pelo cometimento do delito de tráfico de drogas em trâmite perante o Juízo da Quinta Vara Criminal desta Comarca (autos nº 0003678 - 47.2020.8.11.0064 e 1002715 -74.2021.8.11.0003)
,
e neste ponto assevero que em ambas as ações foi concedida ao flagrado a liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares, sendo cientificado que em caso de descumprimento das condições impostas e prática de outros delitos,
possibilitaria a decretação de sua prisão; logo, verifica -se que o presente fato não se trata de fato isolado na vida do flagrado
.

Outrossim, não se pode olvidar, que o autuado possui personalidade inclinada a reiteração delitiva, bem como a necessidade de salvaguardar a ordem pública, diante dos recentes registros criminais, nos quais conforme acima descrito, foi concedida liberdade provisória ao flagrado, contudo tais medidas não foram suficientes para inibir o mesmo a praticar novo delito, o que leva a subentender que conceder ao mesmo nova liberdade mediante medidas cautelares, estas não atingirão o efeito esperado.

Ademais, a somatória das penas dos crimes receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, superam a 04 (quatro) anos de reclusão, amoldando -se à hipótese prevista no art. 313, I, do CPP, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar, aliada ainda as demais circunstâncias da prisão do autuado e histórico criminal, que demonstra, a possibilidade de reiteração delitiva do mesmo.

...

Impende, ainda, também ressaltar que o periculum libertatis reside no fato do (s) flagrado (s) ter sido abordado em via pública portando sem a devida autorização arma de fogo calibre 38 municiada com 05 (cinco) munições e diversas munições. E segundo noticiado pela guarnição policial ao realizar a checagem do artefato apreendido, foi constatado que referida arma é produto de roubo que teve como vítima a empresa de segurança Pantanal Segurança e Vigilância, ocorrido na data de 18.06.2016 na cidade de Cuiabá/MT conforme Boletim de Ocorrência nº 2016.191841.

Portanto, entendo com base em fatos concretos que a liberdade do réu pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade concreta da suposta prática do crime, é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa.

Assim, por ser necessário salvaguardar a ordem pública, evitando -se, assim, que atos nocivos como estes voltem a se repetir, bem como o escopo de todo processo, que é a busca da verdade real, vislumbro, assim, situação concreta que caracteriza a necessidade do decreto preventivo.

No caso em exame, como visto, atende às condições necessárias à legitimação da prisão, ou seja, declina -se não só a presença da materialidade do delito, dos indícios de autoria, e de motivo listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como também se ressalta, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal hipótese, qual atitude tomada pelo réu levou a autoridade judiciária a entender necessária a segregação para a aplicação da lei penal.

Em arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia.

...”

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese:

tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.

Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Além do mais, deve ser ressaltado que, na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jackson Santos Costa Rodrigues
;
por consequência,

denego a ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021